Tribunal: TJSP
Processo: 1002960-22.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga', mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna - Os documentos trazidos aos autos demonstram que a recorrida cumpriu todas as exigências descritas no contrato, inclusive, tal fato foi reconhecido pelas rés em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga', mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna - Os documentos trazidos aos autos demonstram que a recorrida cumpriu todas as exigências descritas no contrato, inclusive, tal fato foi reconhecido pelas rés em contestação - A apelada trouxe aos autos diversos cronogramas de amortização, bem como o termo aditivo do contrato demonstrando que cumpriu a notificação para correção do contrato do FIES, enviada pelas recorrentes - Inexistente óbice ao cumprimento do contrato pelas apelantes - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios, em razão da não atuação na fase recursal do patrono da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002960-22.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO e UNIESP S/A, é apelado FLÁVIA CRISTINA LAFON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002960-22.2018.8.26.0602 -Voto no 20968 – Sorocaba - ROL
2
Voto no 20.968
Apelação no 1002960-22.2018.8.26.0602
Apelantes: União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo UNIESP S/A. e
Fundo de Investimento Caixa UNIESP Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Apelada: Flávia Cristina Lafon
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES)
- Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o
financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga',
mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna - Os
documentos trazidos aos autos demonstram que a recorrida
cumpriu todas as exigências descritas no contrato, inclusive, tal
fato foi reconhecido pelas rés em contestação - A apelada trouxe
aos autos diversos cronogramas de amortização, bem como o
termo aditivo do contrato demonstrando que cumpriu a notificação
para correção do contrato do FIES, enviada pelas recorrentes -
Inexistente óbice ao cumprimento do contrato pelas apelantes -
Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido,
sem majoração dos honorários advocatícios, em razão da não
atuação na fase recursal do patrono da apelada (art. 85, § 11, do
NCPC).
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 506/516 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais foi julgado parcialmente procedente para condenar as apelantes,
solidariamente, a quitarem o financiamento estudantil contratado pela autora no Banco do
Brasil S/A, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
75.000,00. Condenaram-se as recorrentes, ainda, a restituir os valores pagos pela apelada a
título de parcelas do FIES com juros a partir de abril/2018 e correção monetária a partir de
cada desembolso. Por fim, condenaram-se as apelantes no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Condenou-se a apelada no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor pleiteado a título de indenização
por danos morais aos patronos das apelantes e honorários de 10% do valor da causa, ao
corréu Banco do Brasil S/A., observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelaram as demandadas (fls. 518/533) sustentando a
ausência de irregularidade no programa denominado “Uniesp Paga”. A autora não teria
provado o cumprimento dos requisitos para obter o pagamento do seu financiamento
estudantil pelas rés. Pugnaram pela reforma da r. sentença.
Instada a recorrida a apresentar contrarrazões, ela não se
manifestou (fls. 539).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002960-22.2018.8.26.0602 -Voto no 20968 – Sorocaba - ROL
3
O contrato de fls. 25/28 indica os requisitos a serem
cumpridos pela aluna para que a instituição de ensino arcasse com o pagamento do
financiamento estudantil na fase de amortização.
Trata-se de contrato bilateral, que estabelece obrigações a
ambos os contratantes, sendo certo que o cumprimento daquelas carreadas à aluna seria
logicamente, condição para que pudesse exigir a contraprestação prometida.

Em contestação, as apelantes não negaram o cumprimento
das obrigações da autora. Disseram que apenas não efetuaram o pagamento do FIES em
razão da não entrega pela recorrida do cronograma de amortização atualizado (fls. 304).
Ocorre que a recorrida trouxe aos autos diversos cronogramas
de amortização (fls. 37/92), bem como o termo aditivo de fls. 57/59, demonstrando que
cumpriu a notificação de fls. 341 para correção do contrato do FIES, enviada pelas
recorrentes.
Não obstante, os documentos de fls. 25/32 demonstram que a
apelada cumpriu todas as exigências contratuais para obter o pagamento do financiamento
estudantil pela instituição de ensino apelante.
Desta forma, deve ser mantida a procedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1.
Contudo, na espécie, não houve atuação do patrono do
apelado na esfera recursal, eis que não apresentou contrarrazões ao recurso. Desta forma,
não há que se falar em majoração desta verba.
Nesse sentido:
“Embargos de declaração - Energia elétrica - Prestação de
serviços - Alegação de omissão, consistente na ausência de
fixação ou arbitramento de honorários advocatícios recursais
- Rejeição - Interpretação sistemática entre os §§ 1o e 11, do
art. 85, do CPC/2015 - Exigência de anterior fixação ou
arbitramento na sentença e de trabalho adicional do vencedor
em sede recursal - Não cabimento de majoração, pois não
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002960-22.2018.8.26.0602 -Voto no 20968 – Sorocaba - ROL
4
apresentadas contrarrazões ao recurso, inocorrendo trabalho
adicional do advogado do apelado, ora embargante -
Embargos rejeitados.” (TJ/SP, Embargos de Declaração no
1035832-42.2016.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJ
22/03/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantidos os
honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator